Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722306-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FONSECA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada e efeito suspensivo interposto por Márcio Fonseca dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 157188916 do processo n. 0700947-66.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor por Centro de Ensino WGS Ltda., indeferiu a impugnação à penhora da importância de R$642,36 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) em conta bancária do executado. Em suas razões recursais (ID 47550411), sustenta o agravante que foram bloqueados R$836,58 (oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) de suas contas bancárias, sendo R$642,36 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) na sua conta corrente junto ao Banco Santander e R$ 194,22 (cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) na conta poupança da Caixa Econômica Federal (CEF). Afirma que os valores bloqueados em ambas as contas são impenhoráveis: na conta do Banco Santander por se tratar de verba natureza alimentar percebida com o trabalho autônomo de venda de roupas infantis, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil; na conta poupança da CEF, por se tratar de reserva financeira inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta poupança, na forma do art. 833, X, também do CPC. Alega ser diabólica a prova da natureza alimentar da verba bloqueada na conta do Banco Santander na medida em que se trata de trabalhador autônomo e, portanto, sem documentação formal da origem de seus recursos. Acrescenta que o valor total bloqueado é irrisório em relação ao crédito exequendo, no valor de R$10.711,98 (dez mil setecentos e onze reais e noventa e oito centavos). Destaca estarem presentes os pressupostos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de desde logo reformar a decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas em suas contas. Subsidiariamente, pleiteia a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os atos de execução no feito de origem. No mérito, pugna pela confirmação do pedido de tutela provisória. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso, tem-se que o agravante requer a reforma da decisão a fim de reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas em suas contas junto aos bancos Santander e Caixa Econômica Federal com base na impenhorabilidade. Contudo, a questão relacionada à (im)penhorabilidade dos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal não foi exposta e apreciada na decisão agravada (ID 157188916 do processo de origem), que se limitou a rejeitar a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta do Banco Santander e, por conseguinte, autorizar a manutenção da constrição sobre o valor total (R$836,58). A propósito, confira-se o teor do decisum: Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou por sua rejeição. Decido. Sustenta o executado que o bloqueio de R$ 642,36 recaíra sobre valores provenientes de seu trabalho como autônomo. Aduz ser difícil comprovar suas alegações por exercer trabalho informal. Compulsando os autos, verifica-se que foram realizados dois bloqueios: R$ 642,36, junto ao Banco Santander e R$ 194,22, junto à CEF. O executado, por sua vez, se insurgiu apenas quanto ao bloqueio realizado em sua conta no Banco Santander. Limitou-se, no entanto, a juntar cópia de seu extrato bancário e print de conversa com suposta cliente. Com efeito, a impenhorabilidade da quantia bloqueada não restou comprovada, já que simples "print" de conversa com suposta cliente não é capaz de comprovar a impenhorabilidade. Assim, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas em favor da parte exequente. Quanto às demais pesquisas: - a consulta INFOJUD restou infrutífera; - a consulta RENAJUD retornou um veículo sem restrição, sobre o qual inseri restrição de transferência. Previamente, no entanto, à penhora do veículo restringido, traga o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor de avaliação do veículo por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como planilha atualizada do débito e a indicação de depositário fiel do bem. Ressalto que a avaliação do bem somente será realizada via Oficial de Justiça se restar constatado que o mesmo possui condições anormais que o (des)valorize, devendo ser arguido pela parte interessada. Intimem-se. *Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente pelo(a) magistrado(a) subscrevente Frise-se que contra a referida decisão não houve oposição de embargos de declaração, sendo o conteúdo acima colacionado o teor final do decisum. Desse modo, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, assunto que não foi abordado expressamente na decisão objeto deste recurso. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma Cível, sobre impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido no Juízo a quo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aparadas essas arestas, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas no que concerne ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da verba bloqueada na conta mantida junto ao Banco Santander, na importância de R$642,36 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, seja para o deferimento do pedido de tutela de urgência, seja para a concessão de efeito suspensivo, necessária a comprovação do periculum in mora e do fumus boni juris. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque não se observa, neste juízo de cognição sumária, comprovação da natureza da verba constrita. Pela análise do extrato bancário acostado nos autos de origem (ID 154216234), observam-se pequenas movimentações em dinheiro referentes apenas aos dias 27 e 28 de março de 2023. O curto espaço de tempo compreendido pelo extrato e a descrição das referidas operações no extrato ("pix recebido” e “ted recebida”) não denotam, a princípio, a alegação de que os valores derivam do seu labor. Além disso, a captura de tela anexa à impugnação também não logra o propósito de comprovar a natureza salarial da verba. Conforme bem destacou o Juízo a quo “a impenhorabilidade da quantia bloqueada não restou comprovada, já que simples "print" de conversa com suposta cliente não é capaz de comprovar a impenhorabilidade”. Assim, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar, destinada ao seu sustento, e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV, do CPC,porque não há prova pré-constituída dessa alegação, ônus que se atribui ao recorrente, na forma do art. 373, I, do CPC. Tais circunstâncias indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência do requisito da probabilidade do direito, imprescindível para concessão da tutela provisória e do efeito suspensivo requeridos. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora